Tribunal: STF
Processo: Rcl 83364
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação nº 83.364/RJ, na qual foi negado seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    O espólio pede a preservação da autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente do Tema 494 da repercussão geral, da Súmula 671/STF e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Alega que o TRF da 2ª Região, ao negar seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660, teria contrariado a autoridade desta Corte, por já existir precedente específico (Tema 494) sobre a proteção da coisa julgada na fase de execução.



    A decisão ora embargada entendeu que houve trânsito em julgado da decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário, em razão do não conhecimento do agravo interno interposto perante o Tribunal de origem por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que ocasionou o trânsito em julgado do ato judicial reclamado.



    Nos presentes embargos de declaração, o espólio alega, em síntese, omissão, obscuridade e contradição interna na decisão monocrática. Afirma que: (i) o Órgão Especial do TRF2 estaria, de forma reiterada, deixando de conhecer agravos internos dos reclamantes em casos idênticos, o que configuraria comportamento arbitrário e usurpação da competência desta Corte para o julgamento dos recursos extraordinários; (ii) não teria sido enfrentada a tese de que, em hipóteses como a dos autos, deve prevalecer o Tema 494 sobre o Tema 660; (iii) haveria obscuridade quanto à afirmação de inexistência de teratologia na decisão reclamada, pois, em situações análogas, a Primeira Turma desta Corte, nas Rcls 74.540/RJ e 76.408/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a teratologia das decisões do TRF2, a usurpação da competência do STF e a aplicação obrigatória do Tema 494; e (iv) haveria contradição entre a decisão embargada e a orientação firmada pela Primeira Turma nesses precedentes, em afronta ao dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC.



    Ao final, pedem o provimento dos embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido. 



    No que toca às alegações relativas a suposto comportamento reiterado do Órgão Especial do TRF da 2ª Região, não se verifica omissão no sentido técnico-jurídico exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. O vício de omissão pressupõe a ausência de enfrentamento de questão jurídica relevante e necessária à solução da controvérsia, o que não se confunde com a discordância da parte quanto à interpretação conferida ao ordenamento ou quanto à atuação de órgão jurisdicional em casos análogos. 



    Por sua vez, a alegação de violação ao Tema 494 já foi afastada ao se reconhecer o trânsito em julgado do acórdão reclamado e a aplicação da Súmula 734.



    Também não há contradição interna na decisão embargada. A contradição apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre suas premissas e a conclusão adotada, o que não se verifica. De todo modo, é importante ressaltar que, no presente caso, houve o trânsito em julgado do acórdão que negara seguimento ao recurso extraordinário em razão do não conhecimento do agravo interno pelo Tribunal de origem. 



    Conforme consta na decisão embargada, “No caso concreto, observa-se que o agravo interno interposto pelos ora reclamantes nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem, por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e impede o regular processamento do recurso. A inadmissibilidade do agravo interno, portanto, fez transitar em julgado a decisão monocrática que havia negado o recurso extraordinário”.



    Os embargantes não apontaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretendem rediscutir matéria já analisada e decidida.



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente